Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. SEGUNDA FASE. PREVIDENCIA PRIVADA. DOCUMENTOS CONSTANDO OS ELEMENTOS DE CÁLCULO APRESENTADOS. ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe destacar que o procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o direito/dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada. 1.1. A ação de exigir contas divide-se em duas fases: a primeira verifica a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado, e sendo procedente esta etapa – ainda que parcialmente – instaura-se a segunda, momento em que caberá ao réu prestar devidamente as contas na forma do art. 551 do CPC e, assim, dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes.

2. Na situação em tela, a instituição financeira apresentou todos os documentos relacionados a relação jurídica travada entre as partes relacionada a Previdência Privada, na modalidade VGBL, contendo informações sobre as taxas de administração e de carregamento, a evolução dos valores depositados, os rendimentos oriundos da aplicação financeira, bem como as retenções obrigatórias do imposto de renda e os pagamentos e resgates. 2.1. Caso constatasse qualquer incongruência nessas informações que pudessem ter-lhe causado prejuízos, competia a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), requerer a produção de pericia contábil, o que não fez. 2.2. Tratando-se de impugnação superficial dos fundamentos da sentença, sem apontar, de forma concreta, a existência de equívocos nas premissas adotadas, é de rigor a sua manutenção, mantendo-se a improcedência da ação

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.